Tribunal: CARF
Processo: 11444.000145/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO FREITAS DE SOUZA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-05-06

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11444.000145/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-008.303 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de fevereiro de 2024
Recorrente
APARECIDO SANTIAGO GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
BENEFÍCIOS. TRIBUTAÇÃO SOBRE PREVIDÊNCIA PRIVADA.
A partir de1o de janeiro de 1996, submetem-se integralmente à tributação do
imposto de renda pessoa física os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada, assim como as importâncias correspondentes a resgate de
contribuições.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.. DECISÃO
DO STF DE INCONSTITUCIONALIDADE SEM REDUÇÃO DE TEXTO
DO ART. 12 DA LEI 7.713/88 COM REPERCUSSÃO GERAL
RECONHECIDA. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIAS DO CARF.
Aos rendimentos recebidos acumuladamente (RRA) recebidos no ano-
calendário de 2006 aplica-se o regime de competência, calculando-se o
imposto de renda com base nas tabelas vigentes a cada mês a que se refere o
rendimento. Aplicação do entendimento manifesto pelo STF no RE
614.406/RS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para que o imposto sobre os Rendimentos Recebidos
Acumuladamente - RRA seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos referidos rendimentos.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo de Sousa Sateles - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas de Souza Costa - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11444.000145/2009-54
Fl. 212
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-008.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000145/2009-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Marcelo Freitas de Souza Costa, Matheus Soares Leite (suplente convocado(a)), Marcelo de
Sousa Sateles (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de Auto de Infração (fls. 4/9) para constituir crédito tributário correspondente
ao imposto de renda pessoa física, exercício 2007; ano-calendário 2006. Detectadas
duas infrações: omissão de rendimentos de previdência privada, de R$ 11.334,20, e
rendimentos tributáveis classificados indevidamente em Dirpf, como isentos e não
tributáveis, de R$ 90.177,97, recebidos em ação judicial, totalizando omissão de R$
101.512,17. Apurou-se imposto de renda suplementar de R$ 21.861,94, acrescido de
multa de ofício de 75% e de juros moratórios. O crédito tributário consolidado, em
30/01/2009, totalizou R$ 42.670,12.
No Relatório Fiscal (fls. 114/119) consta que a análise dos documentos relativos à ação
judicial permitiu detectar que os rendimentos de aposentadoria e verbas por indenização
por danos morais declarados como isentos e não tributáveis, são, na verdade tributáveis.
Intimada a fonte pagadora (CEF) apresentou 15 guias de levantamento que anexa, no
valor total de R$ 102.500,37. Os valores levantados referem-se a parcelas mensais
vitalícias recebidas acumuladamente desde fevereiro de 1998 e indenização por danos
morais, ambos acrescidos de correção e juros. Estas parcelas são em sua totalidade
tributáveis conforme dispõe a legislação tributária vigente porque a legislação que trata
de isenção é interpretada literalmente, e não há norma legal que coloque os danos
morais no rol da isenções tributárias.
Também constatado que recebidos rendimentos pagos pelo Governo do Estado de São
Paulo, de R$ 10.946,00, excluído o 13o salário, rendimentos estes isentos porque
aposentadoria de pessoa maior de 65 anos. Do montante anual recebido, de R$
113.446,37, a parcela isenta totaliza R$ 11.934,20, e os rendimentos tributáveis, R$
101.512,17, como detalhado em tabela (fl. 115).
Cientificado, o contribuinte, representado por procurador (fl. 160), impugna o
lançamento (fls. 125/159) e aduz que os proventos de aposentadoria pagos pelo
Governo de São Paulo são isentos (inferior ao teto) e não integram o rendimento bruto.
Alega que os rendimentos recebidos na ação judicial foram interpretados como isentos a
luz do teor da sentença judicial (verba paga para recompor o seu patrimônio e reparação
de danos).
Como dispõe o CTN, em seu art. 43, o fato gerador do imposto de renda é a aquisição
de disponibilidade jurídica ou econômica de renda e/ou de proventos de qualquer
natureza, sendo certo que tudo que se encontrar foras do conceito de renda está fora do
campo de incidência tributária para efeito de imposto de renda das pessoas físicas. Há a
não incidência tributária quando um acontecimento ou fato não se enquadra na norma
jurídica de tributação. Já a isenção, exclusão por lei, consiste em negação à regra
jurídica de tributação.
Alega que no caso em concreto ocorre a não incidência tributária, porque as verbas
pagas judicialmente, verbas indenizatórias, não se inserem no conceito de renda, porque
o conceito de renda obrigatoriamente deve ser entendido como acréscimo patrimonial.
Em regra, dispositivos da legislação tributária, determinam a incidência do imposto de
renda sobre qualquer acréscimo patrimonial, salvo quando existir norma expressa
isentiva, e o próprio Regulamento do Imposto de Renda, em seu art. 39, incisos XVI e
Fl. 213
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-008.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000145/2009-54

XVIII preconiza a não incidência do imposto no caso de indenização por danos físicos e
patrimoniais.
Afirma ainda que as verbas recebidas não são renda, pois não há acréscimo patrimonial,
mas apenas a recomposição do patrimônio-dinheiro depositado ao longo da vigência do
contrato de previdência privada mantido entre o impugnante e a empresa RSPP
Previdência Privada. A verba indenizatória recebida decorre dos danos materiais
impostos ao impugnante e visa compensar a perda do patrimônio investido ao longo de
24 anos. Daí, a sua isenção.
Observa que a legislação tributária não dispõe especificamente sobre a incidência do
imposto de renda sobre valores pagos a titulo de indenização por dano moral que não
pode ser considerada produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos.
Tampouco equivale a proventos, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos nas hipóteses anteriores. É apenas compensação de patrimônio material
ou moral desfalcado por dano anterior. O fenômeno jurídico, no presente caso, é a não
incidência decorrente da ausência de tipicidade material, ou seja, falta do fato gerador.
Alega que na hipótese de ser mantido o entendimento de que as verbas indenizatórias
são tributáveis, o imposto deve ser calculado apenas sobre parte dos valores declarados
como isentos e não tributáveis, pois a partir de 1989, com o início da vigência da Lei n.°
7.713/88, o imposto passou a incidir sobre o rendimento bruto, aí incluído as
contribuições à previdência privada. Não há dúvidas, portanto, que parte dos
rendimentos que compõem o fundo de previdência privada formado pelo impugnante já
foi tributado por imposto de renda. Esta mesma Lei em seu art. 6o, inciso VII, alínea b
determinava a isenção dos benefícios recebidos de entidades privadas, configurando bis
in idem a sua tributação agora. A bitributação só pode ser evitada se a aplicação do art.
33 da lei no 9.250, de 1995, se dê a partir de contribuições e resgates a partir de janeiro
de 1996.
Finaliza, requerendo a procedência total da impugnação, pois os valores recebidos a
título de danos materiais e morais não são tributáveis. Entretanto, se assim não
entenderem os julgadores, requer que a autuação se dê apenas sobre a parcela dos
rendimentos que formaram o fundo de previdência não tributada na fonte para
descaracterizar o bis in idem.
Requer a realização de perícia para a realização de cálculo atuarial, indicando Rogério
Bitonte Pigozzi, CRC no 217.845/0-0 assim como os questionamentos a serem
elucidados.
Cientificado da decisão de primeira instância em 12/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 12/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial deve
ser feita sobre as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês
a mês, e não sobre o montante global;
b) o imposto de renda não incide sobre verbas recebidas a título de indenização
por danos materiais.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Freitas De Souza Costa - Relator
Fl. 214
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-008.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000145/2009-54

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a incidência de imposto de renda sobre verbas recebidas em
decorrência de ação judicial e a forma de tributação dos valores percebidos, se por regime de
caixa ou sobre o montante global.
A decisão de 1a instância com a qual concordo em parte assim entendeu:

A impugnação é tempestiva e preenche os demais requisitos de admissibilidade do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Os benefícios pagos a pessoas físicas, pelas entidades de previdência privada, inclusive
as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições, desde 01/01/1996,
submetem-se à incidência do imposto de renda, independentemente de quem tinha sido
o ônus da contribuição e do período a que se referem, conforme art. 33, da Lei no 9.250,
de 26 de dezembro de 1995, abaixo transcrito:
Art. 33o Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de
ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de previdência privada, bem como as
importâncias correspondentes ao resgate de contribuições.
A análise dos elementos da ação cível que deu origem aos pagamentos em 2006,
especialmente a decisão de 14/04/2004 (fls. 29/45) permite constatar que a ré foi
condenada a pagar ao contribuinte (fl. 42), o reclamante, R$ 24.000,00, a título de danos
morais, como prestações mensais atrasadas, com termo inicial em fevereiro de 1998 e
termo final em 1/01/2003.
Observa-se ainda que nesta decisão judicial não há qualquer determinação quanto a
qualquer pagamento de indenização por danos materiais.
Enfim, a fato do benefício previdenciário ter início, em feveriero de 1998, repito, após
01/01/1996, faz com que os rendimentos pagos em 2006 submetam-se às disposições da
Lei no 9.250, de 1995, ou seja sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e
na declaração de ajuste anual.
Por outro lado, apesar da indenização por danos morais, paga por pessoa física ou
jurídica, em virtude de acordo ou decisão judicial, também ser rendimento tributável
sujeito à incidência do imposto sobre a renda na fonte e na declaração de ajuste, no caso
de verba percebida a título de dano moral por pessoa física, desde o exercício de 2012,
tanto a fonte pagadora está desobrigada de reter o tributo devido pelo contribuinte,
assim como a Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) não deverá constituir os
respectivos créditos tributários, tendo em vista a vigência do Ato Declaratório PGFN no
9, de 20 de dezembro de 2011 (Imposto sobre a Renda – Perguntas e Respostas,
Pergunta 209).
Registra-se que, como dispõe o artigo 147, § 1o, do Código Tributário Nacional (CTN),
é incabível a alteração da declaração de ajuste anual após a notificação do lançamento.
Art. 147 (...).
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
Daí, incabível a inclusão do quarto dependente no ano-calendário 2006, porque
declarados apenas três, assim como incabível a inclusão das despesas com instrução
comprovadas com as declarações da instituição de ensino, Equipe Educando para a
Vida, posto que não declarado qualquer pagamento a esta entidade nos anos-calendário
2008 e 2009.
Não se pode, mesmo, sob a alegação da busca da verdade material (CTN art. 149, VIII),
deixar de aplicar a norma que expressamente impede a introdução das alterações
Fl. 215
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-008.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000145/2009-54

solicitadas após a notificação do lançamento. Mantida a dedutibilidade de apenas três
dependentes no ano-calendário 2006 e a glosa das despesas com instrução nos quatro
anos-calendário.
A respeito das alegações do contribuinte para pleitear a redução da multa de ofício,
registra-se que o fato de terceira pessoa ter elaborado as declarações de ajuste anual a
seu pedido não é motivo para afastar a sua responsabilidade pelo conteúdo das
declarações. É incontroverso que o contribuinte declarou nos quatro anos fiscalizados
despesas inexistentes, que não podem ser atribuídas a erro de digitação nem a
interpretações errôneas da legislação tributária, e exemplo das despesas com
previdência privada e com pensão alimentícia, para obter restituições indevidas de
imposto de renda pago. Estes fatos atestam a atitude dolosa do contribuinte,
esclarecendo-se que a penalidade pecuniária foi aplicada porque ocorreu infração à
legislação tributária, no caso em concreto, redução indevida da base de cálculo.
A prova documental deve ser apresentada quando da interposição da impugnação,
sendo, ainda, prerrogativa da Autoridade Julgadora de 1a instância indeferir a realização
de diligências, quando considerá-las prescindíveis ou impraticáveis, ensejando
indeferimento, outrossim, o pedido de produção de prova pericial formulado sem
observância dos requisitos legais exigidos. Assim sendo, é de se rejeitar o pedido de
produção de provas, formulado no desfecho da peça impugnatória.
Deve-se portanto excluir da omissão de rendimentos lançada, o montante de R$
24.000,00 recebidos a título de indenizações por danos morais, resultando na
exoneração de R$ 6.600,00 do imposto de renda lançado.
Isto posto, voto por julgar procedente em parte a impugnação e por manter R$
15.261,94 do imposto de renda suplementar impugnado, com os acréscimos legais
cabíveis.
ANA TERESA AZEVEDO DE BRITO
No que se refere à incidência de imposto sobre os valores percebidos por danos
materiais, a decisão de piso assim se manifestou: “Observa-se ainda que nesta decisão judicial
não há qualquer determinação quanto a qualquer pagamento de indenização por danos
materiais”.
Ocorre que, conforme se depreende às fls. 37/39, houve a condenação em dos
referidos danos no sentido do efetivo pagamento da pensão que seria devida nos termos do
contrato que a requerida fez aparentar ao autor estar em vigor em prestação mensal no valor de
R$ 548,84 corrigidos pelos índices aplicados pela demandada. Tais valores se caracterizam como
acréscimo que o patrimônio do autor teria experimentado e fora concedido na ação judicial.
Como tais valores decorrem de benefícios recebidos de entidade de previdência
privada, sobre eles há a incidência de imposto de renda.
Contudo, concordo com o recorrente sobre a forma de tributação que deve ser
aplicada sobre tais verbas.
Da tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente – RRA
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá, no mês
do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do valor das
despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de advogados, se
tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
O inc. II do § 12 do art. 67 do Regimento Interno do Carf aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, é imperiosa a aplicação do entendimento esposado no RE
Fl. 216
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-008.303 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11444.000145/2009-54

614.406, do STF, que, sob o rito de repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade
parcial, sem redução de texto, do art. 12 da Lei no 7.713, de 1988, e estabeleceu o regime de
competência para efeito do cálculo do Imposto de Renda sobre RRA. Ou seja, o cálculo deverá
observar as tabelas vigentes em cada mês a que se refere o rendimento recebido
acumuladamente.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2006 devem ser apurados com base nas tabelas e alíquotas das
épocas próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não
pelo montante global pago extemporaneamente.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, Dar-
lhe provimento parcial para que o imposto sobre os Rendimentos Recebidos Acumuladamente -
RRA seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes
nos meses de referência dos referidos rendimentos.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Freitas De Souza Costa

Fl. 217
DF CARF MF
Original